Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751900-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO VELASCO REMIGIO e FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA – ME em face do acórdão de ID 27970591, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes. Em suas razões recursais (ID (ID 28421404), os agravantes sustentam que a decisão impugnada contraria a lei e a jurisprudência, pois inexiste previsão legal para a reserva de bens em caso de arrematação abaixo do valor das avaliações. No mérito, alegam que as avaliações dos imóveis penhorados foram realizadas há mais de 9 meses e não refletem o atual valor de mercado. Ao final, requerem o provimento do recurso para liberar as matrículas nos 731, 1092, 1282, ainda constritas, e manter a penhora apenas sobre as matrículas nos 2284, 736 e 1283. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, porquanto o agravo interno não é cabível no caso. Isso porque o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravo interno é cabível contra decisão do relator (monocrática) e, não, contra decisão do órgão colegiado. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (g.n.) O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em seu artigo 265, também prevê: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (g.n.) Outrossim, importante destacar que a interposição de agravo interno contra acórdão (decisão colegiada) denota erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. No mesmo sentido, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Tanto o Regimento Interno deste TJDFT, em seu artigo 265, quanto o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, preceituam o cabimento de agravo interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator. 2. Tratando-se de impugnação de acórdão, incabível a interposição de agravo interno, que possui limites estreitos e consignados em lei. 3. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1340806, 07011588320198070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1339263, 07236977620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 1.021, "caput", do Código de Processo Civil c/c "caput" dos arts. 265 e 266 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, somente as decisões monocráticas proferidas pelo Relator são impugnáveis por agravo interno. Portanto, contra decisões colegiadas não é permitido a interposição de agravo. 2. É firme o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que a interposição de agravo interno contra acordão constitui erro grosseiro, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1317579, 07242274620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021) (g.n.) Ressalte-se, ainda, a desnecessidade de intimar os agravantes para se manifestarem sobre o cabimento do recurso (artigo 10, do Código de Processo Civil), uma vez que já defenderam a sua admissibilidade nas razões recursais (ID 28421404, páginas 2-3). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de interno, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.021, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 265, do Regimento Interno deste Tribunal, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação e retornem os autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração opostos por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA (ID 28434634). Brasília, D.F., 16 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator